Tribunal: STF
Processo: ARE 1550663
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DEVER DE REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MALHA FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 e 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 8.987/1995. DECRETO 1.832/1996. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Rumo Malha Sul S/A objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública - Pretensão da Municipalidade de Salto Grande de compelir a concessionária ré a realizar a limpeza da ferrovia e área adjacente (faixa de domínio), dos prédios concedidos e de seu entorno, mediante a realização de roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro urbano da cidade de Salto Grande - Possibilidade - Concessionária que deve realizar a prestação adequada dos serviços, manter os equipamentos e instalações em condições adequadas, bem como zelar pela integridade dos bens - DANO MORAL COLETIVO - Não configuração - Ausência de comprovação do abalo moral dos munícipes em razão da omissão da ré - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 111, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos por Rumo Malha Sul S/A (Doc. 120) foram desprovidos (Doc. 121).



    Nas razões do apelo extremo, Rumo Malha Sul S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIII, 21, inciso XII, d, 26, inciso VI, 30, 93, inciso IX, 109, inciso I, 175, inciso IV, e 182, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, “ao pretender que a RUMO assuma a obrigação de realizar a coleta de lixo nos locais próximos aos trilhos sob o pretexto de se estar preservando a via, o Município e o v. Acórdão extrapolam os limites das obrigações impostas à Concessionária, interferindo indevidamente nos termos da concessão” (Doc. 127, p. 15). Assevera que, “se entendesse que a RUMO não estaria preservando adequadamente a via, e que suas obrigações enquanto concessionária incluiriam a retirada de lixo produzido pela população, cuja coleta não é feita de forma adequada pelo Município, mesmo assim o Recorrido não teria legitimidade e interesse para formular esse pleito em juízo” (Doc. 127, p. 15). Ressalta que “o poder administrativo fiscalizatório é do Poder Concedente, ou seja, da União, ou de agência por ela delegada, não se tratando, portanto, de competência delegada ao Município, tendo em vista que não possui Poder de Polícia para tanto, devendo atuar dentro dos limites estabelecidos pelo princípio da legalidade” (Doc. 127, p. 15). Defende que a “responsabilidade acerca da coleta e destinação dos resíduos urbanos é, prioritariamente, do Município” (Doc. 127, p. 16). Afirma que a “fiscalização da atividade desenvolvida pela RUMO compete à ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, e/ou ao DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgãos que vigiam constantemente os serviços prestados pela RUMO” (Doc. 127, p. 16). Aduz que, se “o Município não possui o poder de fiscalizar a atividade de transporte ferroviário, não tem, por consequência, a legitimidade, tampouco o interesse processual, para vir em juízo formular pedidos que se embasam, justamente, em alegadas inadequações relacionadas ao serviço de transporte ferroviário” (Doc. 127, p. 16). Enfatiza, ainda, a incompetência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento do feito, pelo fato de “o Município não possuir legitimidade ativa e tampouco interesse processual para fiscalizar a atividade desempenhada pela RUMO, responsabilidade essa exclusiva da União, de suas agências reguladoras e do órgão ambiental federal” (Doc. 127, p. 17). Discorre que os “pedidos formulados pelo Município têm como objetivo, em verdade, transferir à RUMO a sua responsabilidade pela coleta e devida destinação do lixo produzido pela população” (Doc. 127, p. 18). Destaca que é o Município o responsável “pela gestão dos resíduos que são produzidos em seu território, gestão essa que consiste na devida coleta e na destinação dos resíduos, para que o depósito do lixo e dos entulhos sejam feitos de maneira adequada” (Doc. 127, p. 18). Pontua que “o Município deveria, em verdade, integrar o polo passivo da presente demanda, e não o polo ativo, já que é sua a responsabilidade pelo manejo dos entulhos e resíduos que são produzidos pela população, especialmente se se considerar que a atividade desempenhada pela RUMO não produz lixo orgânico” (Doc. 127, p. 18). Argumenta que, “enquanto concessionária do serviço de transporte ferroviário de cargas, tem a obrigação de preservar a ferrovia e a respectiva faixa de domínio”, certo que a “pretensão do Município e que foi acatada pelo Tribunal local, no entanto, excede em muito o que se entende por preservação, já que vai além da manutenção consistente na capina e na roçada, o que periodicamente é feito pela RUMO” (Doc. 127, p. 18-19). Proclama que “a obrigação de manter a limpeza da área no que consiste aos resíduos e entulhos é, em verdade, do próprio Recorrido, autor da ação civil pública”, uma vez que “a atividade ferroviária não gera lixo urbano” (Doc. 127, p. 19). Declara que “o art. 10 da Lei n°. 12.305/2010 (que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos), que é bastante claro ao afirmar a responsabilidade do Município pela gestão dos resíduos que são produzidos em seu território, gestão essa que consiste na devida coleta e na destinação dos resíduos, para que o depósito do lixo e dos entulhos sejam feitos de maneira adequada” (Doc. 127, p. 20). Informa que, “em se tratando de concessão de serviço, qualquer medida que venha a ser tomada pela RUMO depende de autorização prévia e da formalização de documentos perante o Poder Concedente, já que nada poderia ser implementado sem a autorização da ANTT e da União” (Doc. 127, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “1) declarar a nulidade dos vv. Acórdãos proferidos pelo E. TRF4 em razão da ausência de fundamentação; 2) determinar a remessa dos autos ao Tribunal local, para que supra as omissões apontadas” (Doc. 127, p. 23).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se no sentido do não conhecimento do presente recurso ou, no caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Doc. 136).



      A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 140). Irresignada, Rumo Malha Sul S/A interpôs o presente agravo (Doc. 145) e agravo interno (Doc. 149), que foi desprovido (Doc. 156). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de Salto Grande/SP contra Rumo Malha Sul S/A, objetivando a condenação da ré à promoção da manutenção periódica dos bens que compõem o sistema ferroviário, com a devida limpeza, das áreas lindeiras (faixa de domínio), dos prédios concedidos e de seu entorno (prédio da estação ferroviária), consistente na roçada, capina, retirada de entulho e lixo de todo o trecho da ferrovia localizado no perímetro urbano, entre outras providências (Doc. 2). 



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante (Doc. 149) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 156). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Em relação à alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento do feito, destaco os seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, prevê que é de competência da Justiça Federal o julgamento das ‘causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. 



    No caso dos autos, por outro lado, discute-se as obrigações de pessoa jurídica privada, concessionária de transporte ferroviário, não havendo qualquer ente federal descrito no art. 109 da Constituição Federal na qualidade de autor, réu, assistente ou opoente. 



    Tampouco há interesse da União por força do contrato de concessão firmado com a autora, uma vez que, conforme exposto acima, não se discute nos autos qualquer obrigação que lhe foi contratualmente imposta pela União, de forma que deve ser reconhecida a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.“ (Doc. 111, p. 8, destaquei)



    Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte acerca da ausência de interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal firmada em feitos análogos ao presente, que discutiram obrigações extracontratuais, advindas de lei, de pessoa jurídica privada, concessionária de transporte ferroviário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: ARE 1.548.854, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/05/2025; ARE 1.543.762, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/04/2025; e ARE 1.538.432, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/03/2025. 



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem consignou:



    “Ocorre que, no caso dos autos, não se discute o cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Concessão firmado pela autora com a União. A demanda em questão versa, na realidade, sobre a responsabilidade extracontratual da autora no tocante ao cumprimento de obrigações que decorrem da Lei, e não do referido Contrato.



    E em se tratando de demanda que envolve interesses difusos que afetam diretamente a população local, como a saúde e o meio ambiente, é certa a legitimidade e o interesse de agir do Município, ainda que o Contrato de Concessão tenha sido celebrado entre a autora e a União.



    (...)



    Consta dos autos que, desde meados de 2018, a Municipalidade de Salto Grande vem notificando e exigindo que a concessionária ré realize a limpeza da ferrovia, com a retirada de entulho, roçada e capina da linha férrea e da faixa de domínio a ela adjacente, bem como dos prédios pertencentes à ferrovia.



    (...)



    A regulamentação exigida pelo texto constitucional foi efetivada pela Lei nº 8.987/1995, que dispôs sobre os regimes de concessão e permissão dos serviços públicos e assim previu em seu artigo 6º:



    Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 



    § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 



    (...)



    A referida Lei indica, ainda, os seguintes encargos de responsabilidade das concessionárias: 



    Art. 31. Incumbe à concessionária:



    I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;



      (...) 



    VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e 



    (...) 



    Especificamente em relação ao transporte ferroviário, o Decreto nº 1.832/1996 estabelece as seguintes obrigações para as administradoras das ferrovias: 



    Art. 13. A Administração Ferroviária é obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário.



    (...) 



    Art. 54. A Administração Ferroviária adotará as medidas de natureza técnica, administrativa, de segurança e educativa destinadas a:



      I - preservar o patrimônio da empresa; 



    II - garantir a regularidade e normalidade do tráfego; 



    III - garantir a integridade dos passageiros e dos bens que lhe forem confiados;



    IV - prevenir acidentes; 



    V - garantir a manutenção da ordem em suas dependências; 



    VI - garantir o cumprimento dos direitos e deveres do usuário. 



    Da análise dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a legislação aplicável impõe à concessionária que administra a ferrovia o dever de prestar adequadamente os serviços e zelar pela integridade dos bens utilizados para a prestação de serviços, bem como de manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança.



    No caso concreto, restou devidamente comprovado que tais deveres foram descumpridos pela ré, uma vez que as fotografias colacionadas às fls. 32/35 demonstram a inexistência de zelo nas áreas lindeiras do trilho, apresentando acúmulo de lixo, entulhos e vegetação excessiva.



    Restou demonstrado, ainda, que a Municipalidade de Salto Grande buscou solucionar o problema no âmbito administrativo, conforme as notificações acostadas às fls. 29/31 dos autos. Entretanto, mesmo após as notificações, a apelante não cumpriu suas obrigações, especialmente no tocante à limpeza e manutenção da faixa da via férrea, potencialmente ensejando a proliferação de bichos peçonhentos e doenças.



    No mais, é certo que não são suficientes para afastar a responsabilidade da ré as alegações de que o lixo não é produzido em razão dos serviços por ela prestados e de que a responsabilidade pela coleta de lixo urbano é do Município. 



    Isso porque a responsabilidade do ente municipal no tocante à limpeza urbana e à coleta de lixo em vias públicas não afasta o dever dos particulares em manter a limpeza e a conservação dos bens de sua propriedade ou domínio.



    (...)



    No caso dos autos, conforme exposto acima, restou demonstrado que a ausência de limpeza e conservação da ferrovia, permitindo o indevido acúmulo de lixo e entulhos no local, acarreta evidente risco ao meio ambiente e à saúde da população, circunstância esta que é suficiente para condenar a ré na obrigação de fazer requerida na inicial.” (Doc. 111, p. 10-16, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.987/1995 e Decreto 1.832/1996) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões: ARE 1.535.163, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/02/2025; RE 1.303.441, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2022; e ARE 1.401.028, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 03/10/2022. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente